Tribunal: TJPA
Processo: 0802842-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802842-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNADETE DA CRUZ GONCALVES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

:
0802842-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIIO HOMCI – OAB/PA 14.646

AGRAVADO:

BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA FUNDADA NOS ARTIGOS 932, VIII DO CPC E 133, XII, “A” E “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.
CERCEMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.

INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO FUNDADO EM PRECEDENTES DO STJ (
AGINT NO ARESP 2041068 / SP)

E TJPA QUE, SOMADA A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA DOMÉSTICA,

ADMITE DECISÃO IMEDIATA COM DISPENSA DAS CONTRARRAZÕES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIMED BELÉM E UNIMED RIO.

COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO PERTENCENTES A MESMA REDE DE INTERCÂMBIO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DEMANDAR A TOTALIDADE DA OBRIGAÇÃO DE APENAS UMA. DECODIFICAÇÃO QUE NÃO CORRESPONDE À ADJETIVAÇÃO TRATADA.
MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

:
0802842-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIIO HOMCI – OAB/PA 14.646

AGRAVADO:

BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo Interno contra monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento ora interposto.

Eis a

ementa objurgada:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ADIMPLÊNCIA NAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. DIREITO ÀS CONSULTAS ELETIVAS, DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, MEDICAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS CORRESPONDENTES. PERIGO DE DANO. IDOSA DE 78(SETENTA E OITO) ANOS. REQUISITOS PRESENTES. INTERLOCUTÓRIA REFORMA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(Pje ID

18559103,página 1).

As razões recursais detêm os seguintes argumentos:

- Aparência de Solidariedade Presumida, promovendo a divisão de responsabilidade entre
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED RIO;

-
limitação de responsabilidade apenas a custeio e atos operacionais;

- da impossibilidade de julgamento monocrático e

- cerceamento de defesa por ausência de contrarrazões.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões eleitas. (Pje ID

18948287, páginas 1-23).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 19900727, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

:
0802842-16.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIIO HOMCI – OAB/PA 14.646

AGRAVADO:

BERNARDETE DA CRUZ GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA: ANTÔNIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento eis que presentes seus

requisitos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

Argumento 1: Impossibilidade do julgamento monocrático por não enquadramento às hipóteses legais do artigo 932 do CPC

Sem maiores delongas, a decisão unipessoal ocorreu com base na previsão do artigo 133, XII, alíneas “a” e

“b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos”.

Nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante acerca do tema em debate, com destaque:

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO ASSENTADO EM AUTORIZAÇÃO NORMATIVA INTERNA. PRECEDENTES DO TJPA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA ENTRE AS UNIMEDS BELÉM E RIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JULGADOR PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PACIENTE RENAL. HEMODIÁLISE. RECUSA À ASSISTÊNCIA MÉDICA VITAL. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815852-64.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024). O negrito é meu.

Alegação

rejeitada frente a autorização legal do artigo 932, VIII, do CPC c/c o artigo 133, XII, “a” e “b” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a não

comportar maiores digressões.

Argumento 2: Cerceamento de defesa por ausência de contrarrazões

Não há falar em cerceamento de defesa ante os precedentes do TJPA quanto à responsabilidade solidária entre as Cooperativas de Trabalho Médico e a totalidade de cumprir a prestação de serviço quando exigida pelo consumidor.

Precedentes tanto do STJ e TJPA que, assentados na legislação interna,

permitem o julgamento imediato

da questão demandada com a dispensa, evidentemente, das contrarrazões recursais.

E, não há falar em cerceamento de defesa dado o rebate que faz através de Agravo Interno cuja decisão unipessoal, adianto,

não sofrerá mudança alguma porque estabelecida em fortes e recorrentes decisões antes mencionadas.

Discurso rejeitado, então.

Argumento 3: Aparência de Solidariedade Presumida e Limitação de Responsabilidade

Inicio destacando precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

“
EMENTA.AGRAVO DE INSTRUMENTO –- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS, interposta por MARIA SINFOROSA MARTINS DE QUADROS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT E A DISPONIBILIZAÇÃO DA MATRIX DE COLÁGENO STRATTICE, BEM COMO, EFETIVAREM TODOS OS PROCEDIMENTOS MÉDICOS SOLICITADOS -
SISTEMA DE INTERCÂMBIO – RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812281-90.2020.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

Responsabilidade solidária entre
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED RIO
porque são

cooperativas de trabalho médico que integram a mesma Rede de Intercâmbio, disso não havendo qualquer dúvida por força dos precedentes desta Corte de Justiça alinhado à posição do STJ no julgamento do
AgInt no AREsp 2041068 / SP

que destaco
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.). o Negrito é meu.

Dessarte, a limitação de obrigações não coaduna com a espécie reconhecida de responsabilidade, que não é presumida, dado que a obrigação quanto à prestação de serviço correspondente pode ser exigida,

em sua totalidade, de qualquer uma das Cooperativas por força da predicação havida na questão litigiosa.

Argumento rejeitado a não demandar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a Monocrática combatida segundo o raciocínio jurídico acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

informe ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 03/07/2024